Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos avoengos em 10% dos rendimentos brutos do réu. A autora pleiteia a majoração para 30% do salário mínimo, sob alegação de insuficiência da pensão arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração dos alimentos avoengos fixados na origem, considerando o caráter subsidiário e complementar dessa obrigação, bem como a condição financeira e de saúde do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar dos avós possui natureza subsidiária e complementar, somente se configurando na impossibilidade total ou parcial do cumprimento pelos pais, nos termos da Súmula 596 do STJ.
4. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, a fim de não comprometer a subsistência do alimentante.
5. O réu, avô paterno da autora, possui 81 anos, recebe benefício assistencial equivalente a um salário mínimo e apresenta quadro clínico grave e progressivo, impossibilitando a majoração dos alimentos.
6. O percentual fixado em sentença (10% dos rendimentos brutos) se mostra razoável e proporcional, atendendo ao binômio necessidade e possibilidade, sem comprometer a sobrevivência do alimentante idoso.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reforça que o pedido de antecipação de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, não sendo conhecido quando incluído na própria petição recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A obrigação alimentar dos avós é subsidiária e complementar, somente se configurando na impossibilidade total ou parcial do cumprimento pelos pais.
2. A fixação dos alimentos avoengos deve respeitar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não podendo comprometer a subsistência do alimentante.
3. O pedido de antecipação de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, sob pena de não conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694. Código de Processo Civil, art. 1.012, § 3o, inciso II e § 4o. Súmula 596 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1430631, 07081818820218070018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 22/6/2022. TJDFT, Acórdão 1353853, 07175515620198070020, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 7/7/2021.